Tribunal: TCU
Processo: 020.421/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9246/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.421/2024-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Cristina Bezerra da Cunha (XXX.523.194-XX); Anadilce da Silva Goncalves (XXX.639.647-XX); Eunice da Silva Nicandio (XXX.451.057-XX); Geralda Magela Costa Nicandio (XXX.854.957-XX); Isabel Cristina da Silva Gomes (XXX.071.937-XX); Jane Rocha Gomes (XXX.928.447-XX); Lindalva Vitoria Cordovil (XXX.107.452-XX); Maria Aparecida de Souza Chrispim (XXX.432.697-XX); Maria das Dores e Silva (XXX.984.002-XX); Marluci Lima Sa Barreto (XXX.675.757-XX); Neide Maria Nicandio (XXX.890.931-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.